Tribunal: TJMT
Processo: 1031283-07.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031283-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), ELIANDRO PIRES BORGES - CPF: 055.898.381-26 (PACIENTE), Juiz de Direito do Núcleo de Inquérito Policiais - NIPO (IMPETRADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE ELIANDRO PIRES BORGES, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, FICANDO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA –AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COM A INICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - POSSIBILIDADE –

ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

A deficiência na instrução do pedido impede a análise detalhada do contexto fático e jurídico alegado pelo impetrante,
notadamente ao se ter em vista que, e
m se tratando de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, este tem o ônus de instrui-lo corretamente.

A
despeito da arguição de ausência de fundamentação e de suposta adoção de premissas genéricas, a
individualização dos atos tidos como perpetrados pelo paciente, por ora, não indicam a necessidade de manutenção de sua segregação, de modo que se impõe a substituição da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Gilberto Carlos de Morais em favor de Eliandro Pires Borges, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, ante o decreto de prisão preventiva do paciente por prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em síntese, sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora não fundamentou a decisão de forma adequada, não estando preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão.

Assevera que o paciente possui condições favoráveis e preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da liberdade provisória ou para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais considerações, pleiteia
a liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 249812669).

A liminar foi indeferida (Id. 250565675).

O impetrado prestou informações (Id. 252892165).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 259215695).

Na decisão Id. 261563755, foi requisitada a juntada dos documentos pertinentes pela autoridade apontada como coatora, e o juízo impetrado prestou informações (Id. 262513787).

O Procurador de Justiça ratificou o parecer anterior, pela denegação da ordem (Id. 262525773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

No caso em apreço, busca o impetrante, por meio desta via constitucional,
a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas,
mediante a arguição de ausência de fundamentação no decreto da prisão, além de sustentar que
o paciente é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito, de modo a fazer jus à ordem de soltura.

Destaca-se que o
habeas corpus
possui rito célere e julgamento prioritário sobre as demais ações, de modo que imperioso que o impetrante apresente
os documentos necessários à análise da controvérsia
, notadamente ao se ter em vista que, e
m se tratando de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, este tem o ônus de instrui-lo corretamente.

Em que pese a assertiva de que a decisão não foi devidamente fundamentada, de que se baseia em premissas genéricas e, ainda, de que não foi demonstrada a necessidade da medida cautelar,
no caso em análise não foram exibidos, pelo impetrante, elementos para demonstrar a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque com a peça de ingresso foram coligidos apenas a
procuração, a declaração de ocupação lícita e a cópia da decisão de representação pela prisão preventiva (Id. 249812670 a 249812673) e
, não obstante tenha sido facultado às partes a juntada de documentos que entendessem pertinentes, o impetrante nada exibiu.

A autoridade apontada como coatora, ao contrário, anunciou a apresentação de denúncia pelo ilustre representante do Ministério Público.

Destaca-se que o paciente é investigado nos autos de nº. 1012296-88.2024.8.11.0042, por ocasião da deflagração da
“Operação Infiltrados
”,
pela prática dos crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com
decreto de prisão preventiva.

Embora do inteiro teor da decisão cuja cópia segue no Id. 249812673, o nome de
Eliandro Pires Borges, vulgo “Nandinho”
, figure apenas no rol dos representados – Id.
249812673 - Pág. 3 e citado novamente tão-somente ao final, por outro lado
, nos autos da Ação Penal nº 1012288-14.2024.8.11.0042, que tramita na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, ele foi
apontado
na denúncia
pel
a seguinte conduta (Id.
179458002 - Pág. 55):

ELIANDRO PIRES BORGES

Ressai dos autos do inquérito policial que, o denunciado
ELIANDRO PIRES BORGES
é um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” e participa do “PROJETO MS FORTALECIMENTO DA REGIÃO SUL”, o qual tem como intuito fiscalizar os valores que foram arrecadados com os representantes de diversos bairros de Rondonópolis e outras cidade do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, na data de 27.04.2022 o denunciado encaminhou para a conta bancaria de Michel Henrique Prestes o valor de R$ 100,00 (cem reais) referente ao pagamento da comarca de Querência/MT.

Acerca do Projeto MS Fortalecimento da Região Sul, consta da denúncia que (Id. 179458002 – Pág. 18/19 e 34):

Ademais, através do diálogo ocorrido na data de 26.04.2022, constatou-se que, além dos indícios relacionados ao tráfico de drogas, no âmbito de organização criminosa,
GABRIEL VIEIRA DA COSTA
solicitou apoio da conta bancária de
MICHEL
para destinar valores que foram recolhidos para o “PROJETO MS FORTALECIMENTO DA REGIÃO SUL” , projeto este em que os representantes de diversos bairros de Rondonópolis, além de outras cidades do Estado de Mato Grosso realizaram o pagamento da taxas fixa no valor de R$ 100,00 (cem reais) visando o fortalecimento da Orcrim. Em seguida, o acusado enviou os comprovantes de transferência para o grupo “manutenção” e sinalizou cada região que havia realizado o pagamento.

[...]

Esses aportes financeiros, obtidos de possíveis integrantes da organização criminosa, tem por objetivo fortalecer financeiramente a organização criminosa, a qual, de maneira estratégica, reverte parte dos recursos específicos em projetos sociais, no sentido de conquistar apoio popular, onde a presença da organização criminosa é mais notória.

Cumpre salientar
a relevância da operação em tela, que deu azo a diversos inquéritos policiais, relatórios de análise e de investigação, e constatação de materialidade e indícios de autoria dos envolvidos na prática de organização criminosa estruturada e articulada, tratando-se de facção de alta periculosidade.

No caso em exame, é
possível inferir que, a despeito da arguição de ausência de fundamentação e de suposta adoção de premissas genéricas, consta nos autos, em especial na denúncia, os atos perpetrados pelo paciente, o qual está
incurso na sanção prevista no art. 2º, § 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, ante o seu suposto envolvimento no “Projeto MS Fortalecimento da Região Sul”.

Convém salientar ainda, acerca da alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, que
no Relatório de Antecedentes Criminais coligido no Id. 180759339 - autos 1012288-14.2024.811.0042, há vasta relação de procedimentos e ações penais em que o paciente figura como parte, o que afasta tal assertiva.

Sendo assim, no que se refere à prisão preventiva, é oportuno trazer à baila a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

Requisitos da prisão preventiva: em primeiro plano, convém destacar que a prisão preventiva é, atualmente, a base para todas as prisões cautelares em processo penal. Não há mais, como antigamente, a prisão provisória decretada apenas com fundamento nos maus antecedentes ou na reincidência do acusado.
Há, pelo menos, três requisitos para a sua existência legal: (a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da aplicação da lei penal
. Dois requisitos são fixos (a + b) e o terceiro é alternativo (c). A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal.
(
Nucci
,
Guilherme de Souza,
in

Código de Processo Penal
Comentado
/
Guilherme de Souza Nucci
. – 23. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2024, pág. 711).

Feitas essas ressalvas, conquanto o juízo apontado como coator tenha firmado a convicção de que a prisão é imprescindível, não se observa motivação
para a manutenção da medida extrema, uma vez que, apesar da relevância de toda a operação, a individualização dos atos tidos como perpetrados pelo paciente, por ora, não indicam a necessidade de manutenção de sua segregação, de modo que se impõe a substituição da medida.

De tal modo, na forma do art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares previstas em todo o Título IX, inclusive a prisão preventiva, deverão ser aplicadas observando-se um dos seguintes requisitos: a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (
periculum libertatis
).

Além desses requisitos, cuja presença não precisa ser cumulativa, mas sim alternativa, a lei estabelece critérios que deverão orientar o Juiz no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado (
fumus commissi delicti
), tudo com vistas a estabelecer os requisitos e os critérios justificadores para as medidas cautelares no âmbito processual penal.

Assim, quaisquer das medidas cautelares só se justificarão quando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
e só deverão ser mantidas enquanto persistir a sua necessidade, ou seja, a medida cautelar, tanto para a sua decretação quanto para a sua manutenção, que obedecerá à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante do exposto, divirjo do parecer ministerial para
deferir em parte a ordem
,
concedendo a liberdade provisória ao paciente

Eliandro Pires Borges
,
condicionando, contudo, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1) Comparecimento a todos atos processuais para os quais for regularmente intimado;

2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

3) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

4) Não se comunicar com os demais acusados por qualquer meio.

Expeça-se ofício ao Juízo de origem, comunicando-o da decisão e para que expeça o competente alvará de soltura, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”,
bem como consignando as medidas cautelares a serem cumpridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025